Tribunal: TJMT
Processo: 1058925-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058925-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE BARBOSA FERREIRA - CPF: 503.013.571-53 (RECORRENTE), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.999,99 e por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de transferência via PIX realizada após contato telefônico fraudulento. A parte autora alegou ter sido induzida por terceiro que se apresentou como integrante da área de segurança do banco a adotar procedimentos no aplicativo bancário, o que resultou na saída do numerário. O banco sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a transação foi realizada com uso regular das credenciais da correntista, sem invasão de sistema, configurando culpa exclusiva da consumidora e de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder por danos materiais e morais decorrentes de transferência realizada via PIX pela própria consumidora, após indução por golpe de engenharia social, sem comprovação de falha no sistema de segurança bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e reconhecida pela Súmula 479 do STJ, admite excludente quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

4.

Os documentos bancários comprovam que a transferência no valor de R$ 9.999,99 foi realizada às 18h44min do dia 11/06/2025, antes da comunicação formal ao banco, registrada às 20h33min, evidenciando que a operação foi efetivada previamente à ciência da instituição financeira.

5.

Não há prova de invasão de sistema, quebra de segurança digital ou realização de transação à revelia das credenciais da correntista, tendo a movimentação ocorrido por meio do dispositivo habitualmente utilizado pela cliente.

6.

A narrativa dos autos revela típico golpe de engenharia social, em que terceiro, mediante manipulação psicológica, induz a consumidora a executar voluntariamente comandos no aplicativo bancário, caracterizando fortuito externo.

7.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.124.423/SP, assentou que não há defeito na prestação do serviço quando a instituição financeira comprova ter adotado procedimentos adequados de verificação e validação da identidade do titular da conta.

8.

A atuação administrativa posterior do banco, com abertura de procedimento interno e recuperação parcial de valores, demonstra providência compatível com os registros disponíveis, inexistindo prova de omissão determinante para o resultado danoso.

9.

Incumbia à autora demonstrar defeito concreto na prestação do serviço ou omissão específica apta a gerar o dano, ônus do qual não se desincumbiu, sendo insuficiente a mera comprovação da fraude para imputar responsabilidade à instituição financeira.

10.

A hipótese configura culpa exclusiva da consumidora associada à atuação de terceiro, rompendo o nexo causal e afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de transferência realizada pela própria consumidora, com uso regular de suas credenciais, quando comprovada fraude por engenharia social sem falha no sistema bancário. 2. O golpe praticado por terceiro, com indução da vítima à execução voluntária de comandos no aplicativo, configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 3. A mera ocorrência de fraude não implica dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de defeito na prestação do serviço ou de omissão específica da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1058925-15.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrido(s):

Maria José Barbosa Ferreira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de
R$ 9.999,99 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)
, que deve ser corrigida monetariamente a partir do efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do C. STJ), acrescida, ainda, de juros moratórios, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

b) CONDENAR a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deve ser corrigida monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros moratórios, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Em ambos os casos, eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, o banco réu, ora recorrente, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a transação contestada foi realizada em canal regular de autoatendimento, com uso das credenciais pessoais da correntista, sem qualquer invasão de sistema ou vulnerabilidade de segurança. Alega tratar-se de fraude por engenharia social praticada por terceiro, com participação da própria autora ao executar os comandos no aplicativo bancário, circunstância que rompe o nexo causal e configura culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, defendendo, por isso, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

Conforme narrado na petição inicial, a autora sustenta que, em 11 de junho de 2025, recebeu contato telefônico via aplicativo de mensagens de pessoa que se apresentou como integrante da área de segurança do banco, a qual demonstrou conhecimento de dados bancários e a orientou a adotar procedimentos para impedir suposta invasão em sua conta, incluindo cancelamento de PIX programado no valor de R$ 9.999,99 e alterações de limites no aplicativo. Afirma que, após seguir as instruções recebidas, verificou a realização de transferências indevidas, dentre elas a saída de R$ 9.999,99, razão pela qual buscou atendimento junto ao banco no mesmo dia, registrou boletim de ocorrência e formulou reclamação administrativa, sem solução satisfatória, pleiteando restituição dos valores e indenização moral.

Pois bem. Os documentos bancários demonstram que a transferência contestada no valor de R$ 9.999,99 foi efetivamente realizada às 18h44min do dia 11/06/2025, tendo sido aberto procedimento interno de contestação às 20h33min da mesma data, posteriormente encerrado em 13/06/2025, com recuperação parcial de R$ 99,99. Tais registros evidenciam que a operação ocorreu antes da comunicação formal ao banco e que houve atuação administrativa subsequente, ainda que limitada.

O ponto central da controvérsia reside na definição da natureza jurídica do evento fraudulento. A narrativa fática constante dos autos revela típico quadro de engenharia social, no qual terceiro, valendo-se de contato telefônico e de informações verdadeiras sobre a conta da autora, construiu cenário de urgência e credibilidade para induzi-la a executar voluntariamente comandos dentro do próprio aplicativo bancário.

Não há nos autos qualquer elemento técnico que indique invasão do sistema, quebra de segurança digital, interceptação de dados em ambiente bancário ou realização de transação à revelia das credenciais da correntista. Ao contrário, os registros apontam que a movimentação foi realizada por meio do dispositivo habitualmente utilizado pela cliente, circunstância compatível com a execução direta das operações pela própria usuária após convencimento fraudulento.

Desse modo, a hipótese retratada aproxima-se do chamado fortuito externo decorrente de engenharia social, situação que rompe o nexo causal necessário à responsabilização objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, por configurar atuação exclusiva de terceiro aliada à adesão voluntária da própria usuária às orientações fraudulentas.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.124.423/SP (DJe 27/8/2024), relatado pela Ministra Nancy Andrighi, afastou a falha na prestação de serviço bancário em situação semelhante, estabelecendo que "
não há defeito na prestação do serviço quando a instituição financeira comprova ter cumprido com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta
".

Importante registrar que a distinção entre defeito do serviço bancário e fraude baseada em manipulação psicológica do consumidor é juridicamente relevante.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pressupõe a existência de falha na prestação do serviço ou risco inerente à atividade que permita a realização da operação sem participação consciente do titular.

Diferentemente das hipóteses em que se verifica falha no sistema de segurança da instituição financeira, como clonagem de cartão ou invasão de ambiente bancário, no caso em exame observa-se que a própria consumidora, embora induzida por terceiro mediante fraude telefônica, acessou link encaminhado por aplicativo de mensagens e realizou a operação que resultou na transferência impugnada, inexistindo prova de comprometimento externo dos sistemas do banco.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUÍTA. PREPARO RECURSAL COMPROVADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO.
TRANSFERÊNCIA PIX. GOLPE. INSTRUÇÃO DO GOLPISTA ANUÍDA PELO RECORRENTE. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONCLUSÃO N.o 13/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. NÃO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1026644-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSOS PROVIDOS
.

(...) (N.U 1016085-56.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZA
R. RECURSO NÃO PROVIDO. (....) (N.U 1000973-36.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA
DE
GOLPE
VIA
PIX
.
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONSUMIDOR VÍTIMA DE
GOLPE
VIA
PIX
-
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (N.U 1066388-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO REALIZADOS MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO IMPROVIDO. (...) (N.U 1033164-90.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ENGENHARIA SOCIAL. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. OPERAÇÕES REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das instituições financeiras, embora objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não se configura quando o dano decorre de fortuito externo, como golpe praticado por terceiro sem vínculo com o banco e sem violação dos sistemas de segurança da instituição.

O conjunto probatório revelou que as transações impugnadas foram realizadas voluntariamente pela própria autora, mediante inserção de senhas pessoais e uso regular do aplicativo bancário, ainda que sob engano causado por terceiro, o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor
, conforme art. 14, §3o, II, do CDC.

A alegação de omissão do banco após o alerta de fraude não se sustenta, uma vez que restou demonstrada a atuação diligente da instituição ré, inclusive com a ativação do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que resultou em restituição parcial, limitada à disponibilidade de saldo nas contas de destino.

Diante da ausência de falha na prestação do serviço e da configuração de culpa exclusiva do consumidor, é inaplicável a Súmula 479 do STJ e incabível o pedido de indenização por danos materiais e morais.

(...) (N.U 1044698-20.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS E CÓDIGOS DE SEGURANÇA PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
. ART. 14, § 3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, tal responsabilidade pode ser afastada nas hipóteses previstas no § 3o do mesmo dispositivo, especialmente quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3. No caso, restou demonstrado que a autora forneceu voluntariamente seus dados bancários e códigos de segurança aos golpistas, o que configura culpa exclusiva da vítima.

4. A instituição financeira não pode ser responsabilizada quando o consumidor, por sua própria conduta, permite o acesso de terceiros a seus dados pessoais e códigos de segurança, viabilizando a fraude.

5. Ausência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não contribuiu para a ocorrência do golpe.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001209-18.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)

No caso concreto, a autora acessou link encaminhado pelo interlocutor fraudulento, manteve comunicação direta com ele e executou, por orientação recebida, procedimentos no aplicativo bancário relacionados a cancelamento de programação de PIX, alteração de limites e demais confirmações operacionais, condutas que culminaram na efetivação da transferência posteriormente contestada.

Essa dinâmica evidencia que o resultado lesivo não decorreu de vulnerabilidade do sistema financeiro, mas da indução externa que levou a própria usuária a validar a operação, situação que afasta a caracterização de defeito do serviço.

Também não se sustenta o fundamento sentencial de inércia determinante do banco. A transferência já se encontrava consumada quando da comunicação às 20h33min do mesmo dia, inexistindo prova de que eventual bloqueio posterior seria capaz de impedir sua efetivação integral.

Ademais, houve abertura de procedimento de contestação e recuperação parcial de valores, o que demonstra atuação administrativa compatível com os registros disponíveis, não sendo possível presumir, sem lastro técnico, que providência diversa produziria resultado útil.

À luz do ônus probatório aplicável, incumbia à autora demonstrar não apenas a ocorrência do golpe, fato incontroverso, mas também a existência de defeito concreto na prestação do serviço bancário ou de omissão específica apta a gerar o dano, circunstância que não se verificou. A prova produzida confirma a fraude externa, porém não estabelece vínculo causal entre o prejuízo e falha do banco, sendo suficiente para caracterizar hipótese de culpa exclusiva de terceiro associada ao comportamento da própria consumidora.

Diante desse contexto, a manutenção da condenação implicaria transferir à instituição financeira responsabilidade por evento ocorrido fora de sua esfera de controle técnico, resultante de manipulação psicológica que levou a correntista a autorizar a operação em ambiente legítimo de segurança, o que não se coaduna com os pressupostos da responsabilidade civil.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE
PROVIMENTO
e julgou improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026